Tribunal: TJPA
Processo: 0033982-62.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033982-62.2010.8.14.0301

APELANTE: DELTA PUBLICIDADE S A

APELADO: RODRIGO GOMES FERRO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0033982-62.2010.8.14.0301

EMBARGANTE: DELTA PUBLICIDADE S.A.

ADVOGADO: PETERSON PEDRO SOUZA E SOUSA – OAB/PA 30270

AGRAVADO: RODRIGO GOMES FERRO

ADVOGADOS: FÁBIO ROGÉRIO MOURA – OAB/PA 14220 e BRUNA RAFAELA SANTOS NASCIMENTO – OAB/PA 15269

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por empresa jornalística contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação para reduzir o valor da condenação por danos morais a R$ 10.000,00. A embargante alega omissões quanto à aplicação da liberdade de imprensa como excludente de ilicitude e ao enfrentamento de questões recursais relevantes;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre fundamentos relevantes invocados pela embargante, notadamente sobre o exercício regular do direito à liberdade de imprensa e suposta omissão na apreciação das teses defensivas;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, que fundamentou adequadamente a limitação do direito à liberdade de imprensa diante de violação aos direitos da personalidade;

4. O julgado impugnado analisou integralmente a matéria controvertida, inexistindo vício que autorize a oposição de embargos de declaração nos moldes do art. 1.022 do CPC;

5. Os embargos constituem tentativa de rediscussão do mérito, o que é inviável pela via aclaratória;

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A veiculação de matéria jornalística que imputa falsamente a prática de crime a terceiro, cuja participação foi afastada por ausência de indícios, configura dano moral, não havendo omissão no acórdão que reconhece tal situação;
2. O direito à liberdade de imprensa não constitui excludente de ilicitude quando ultrapassa os limites legais e viola direitos da personalidade;
3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2494274, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJEN 05/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REIJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO opostos por DELTA PUBLICIDADE S.A. contra o Acórdão de Id. 24919048, prolatado pela 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno que manteve a decisão monocrática de Id. 16011106, que conheceu e deu provimento parcial ao recurso de Apelação apenas para reduzir a condenação em danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A embargante sustenta, em síntese, em suas razões recursais de id. 25175783, que o acórdão proferido no Agravo Interno ao inserir outros fundamentos e manter a conclusão atacada, configura decisão surpresa e que

outro ponto omisso no acórdão diz respeito ao fato de que o exercício regular de um direito não configura ilícito (liberdade de imprensa) e a questão não foi enfrentada no acórdão, asseverando que determinadas questões ventiladas em suas razões recursais não teriam sido devidamente enfrentadas.

Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar as omissões.

Contrarrazões foram apresentadas (Id. 25448217), pugnando pela rejeição dos aclaratórios, confirmando o acórdão.

É o relatório que apresento para inclusão
em pauta de julgamento junto ao Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Insubsistentes as alegações da embargante.

Não há no acórdão embargado qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material entre os fundamentos e o decisum.

A fundamentação expõe de forma lógica e coerente os motivos pelos quais se entendeu que a liberdade de imprensa e de informação encontra limite na preservação dos direitos da personalidade, configurando dano moral a veiculação de matéria jornalística que imputa prática de crime a terceiro, cuja participação no delito foi posteriormente afastada pela ausência de indícios.

Ressalto que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, nem à revisão do entendimento firmado no acórdão, salvo em caso de manifesta existência de um dos vícios do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na hipótese. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUALCIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MÉRITO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DO APONTADO VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No que se refere aos motivos que sustentam o não conhecimento do agravo interno, não há falar em omissão. Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegada omissão no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi. Nesse panorama, inexistente tal vício apontado no acórdão embargado, conforme exige o art. 1.022 do CPC
.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegada omissão no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi. Nesse panorama, inexistente o apontado vício no aresto embargado, conforme exige o art. 1.022 do CPC.
4. Levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, impõe-se ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transporte - DER/RO o pagamento de honorários advocatícios equivalentes a 20% (vinte por cento) do valor a esse título já fixado no processo (art. 85, § 11, do CPC).
5. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, com efeitos modificativos, apenas para majorar os honorários recursais.

(EDcl no AgInt no AREsp 2494274, Embargos de Declaração no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJEN 05/03/205).

Assim, tendo sido toda a matéria agitada decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu o acórdão embargado, como ocorreu no caso concreto, desnecessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento, aplicando-se quanto ao mais, no tema, o art. 1.025 do CPC.

Dessa forma, inexistentes os apontados vícios de omissão no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos.

Isto posto,
CONHEÇO e REJEITO
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 15/04/2025